Tribunal: TJDFT
Processo: 0002149-46.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002149-46.2018.8.07.0008 RECORRENTE: KEVIN JUNIO DE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE OFENSA A IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA E REGIME PRESERVADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser mitigado quando a juíza titular foi licenciada para cuidar de sua saúde, estando, assim, em uma das situações excepcionais enumeradas no artigo 132 do Código de Processo Civil revogado, caso em que a condução da audiência de instrução e julgamento pela julgadora em exercício na Vara não viola o aludido princípio. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante o disposto na Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 597270). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 399, §2o, e 564, ambos do Código de Processo Penal, postulando o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados a partir da audiência de instrução de julgamento, ante a violação do princípio da identidade física do juiz; b) artigos 5o, incisos XXXIX e XLVI, da Constituição Federal, e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, além do verbete sumular 231 da Corte Superior, por não ter reduzido sua pena abaixo do mínimo legal, em virtude do reconhecimento da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 5°, incisos XXXIX e XLVI, da CF (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020) e ao enunciado 231 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 399, §2o, e 564, ambos do CPP, pois o STJ consolidou o entendimento de que “O rol constante no art. 132 do CPC não é taxativo - haja vista a expressão "afastado por qualquer motivo", contida no caput -, razão pela qual a substituição é admitida também na hipótese de licença de saúde, tal como ocorreu no caso”. (AgRg no AREsp 1579227/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 30/4/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Igualmente não deve prosperar a alegada negativa de vigência ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1117068/PR (Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 8/6/2012 – Tema 190), concluiu que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto às referidas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015